Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701699-86.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ROSELI CANDIDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos com requerimento de tutela de urgência proposta por Roseli Cândida da Silva. A apelante afirma que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, pois estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Alega que a obrigação de fazer foi cumprida, o que torna inaplicável a multa. Salienta que a manutenção da multa no valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau configura enriquecimento sem causa da apelada. Defende que o valor da multa deve ser limitado ao montante da obrigação principal (id 66084915). Requer a concessão do efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para afastar a incidência da multa ou, subsidiariamente, a sua redução. Preparo recolhido (id 66084916). Brevemente relatado, decido. A apelação, como regra geral, terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) A concessão de efeito suspensivo nesses casos poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação – art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida, de modo que passou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. A fundamentação trazida pela apelante não apresenta relevância suficiente para impedir a produção de efeitos da sentença. Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da medida, uma vez que não foi caracterizada qualquer evidência de que a apelante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser recompostos em perdas e danos. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não é o caso dos autos. O recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que é inadmissível seu recebimento no efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator